Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE ELSON DOS SANTOS contra decisão proferida na ação indenizatória no 0737193-72/2019, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu pedido de justiça gratuita, “[...] haja vista que o contracheque do autor indica que possui elevada renda para os padrões brasileiros” (ID13445478). Em seu recurso, o agravante afirma que a gratuidade foi rejeitada com base em um contracheque que sequer existe nos autos de origem. Sustenta a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita (ID13445474). Sem preparo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Na hipótese, há plausibilidade nas alegações do agravante, pois este subscreveu declaração de hipossuficiência (ID13445476), ao passo que inexistem provas aptas a infirmar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Além disso, ao contrário do afirmado pelo juízo a quo, não consta dos autos de origem quaisquer contracheques em nome do recorrente, o que torna o fundamento invocado pela magistrada desprovido de lastro fático. Dentro deste contexto, enquanto não houver comprovação em sentido contrário, a declaração juntada aos autos indica, a princípio, o preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Assim, em sede de análise superficial, tenho que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Nessa esteira, é evidente o perigo de dano caso o recorrente seja obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Com base nessas considerações, DEFIRO o pedido liminar, para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasilia, 7 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator